Tribunal: TJBA
Processo: 8117743-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117743-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMAR BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO.
NECESSIDADE DE REVISÃO.
MORA DESCARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
POSSIBILIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
AUSENTE NO PACTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilmar Batista Lima contra sentença da 17ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente a ação revisional proposta em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos e pleiteou a revisão contratual com restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma significativa, a taxa média de mercado para operações da espécie, autorizando a revisão; (ii) se a capitalização mensal é válida; (iii) se é possível a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iv) se, reconhecida a abusividade em período de normalidade, há descaracterização da mora; (v) se é devida a repetição do indébito em dobro, à luz da modulação do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser avaliada sua compatibilidade com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.
No caso concreto, os juros pactuados (35,70% a.a.) excedem de forma significativa a taxa média de mercado (25,44% a.a.), revelando abusividade passível de revisão judicial.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada ao valor da obrigação inadimplida, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ; contudo, não se constatou cláusula contratual prevendo sua cobrança no contrato analisado.
A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e autoriza a repetição do indébito, conforme entendimento do STJ.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando constatada cobrança contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade quando excede significativamente essa média, autorizando a revisão contratual.
A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A ausência de cláusula prevendo a comissão de permanência impede sua cobrança, ainda que haja inadimplemento.
A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CDC, arts. 6º, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 18.11.2019; STJ, Súmulas nº 30, 294, 296, 382, 472, 539 e 541; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula 648.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.